Tribunal: CARF
Processo: 10880.925643/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925643/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.745 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
SECURITY SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR PARCELAS DE RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS
PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS ATENDIDOS.
A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige duas
condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita correspondente à
retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os requisitos após
realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e homologar as
compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional de R$
121.319,70, totalizando um saldo negativo do ano-calendário 2012 no valor original de R$
2.486.045,78, e homologar as compensações até esse limite de crédito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925643/2014-67
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição protocolado através da
Per/Dcomp no 02672.46315.200513.1.2.02-1120 (fls.775-801), que informa crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2012, no valor originário de R$ 2.486.045,78.
Por bem descrever os fatos, transcrevo trechos do relatório da decisão da
DRJ/SPO:

No que concerne às parcelas de composição do crédito declarado,
observa-se que se resumem a retenções na fonte de imposto de renda
efetuadas no curso do ano-calendário, consoante discriminado no corpo
do aludido pedido de restituição.

Supervenientemente, o requerente promoveu a formalização de
sucessivas DCOMP eletrônicas com vistas a extinção por compensação
dos débitos nelas reportadas mediante a utilização do pretenso indébito
tributário:
(...)

A matéria foi objeto de decisão endereçada à pessoa jurídica, por
intermédio do Despacho Decisório eletrônico - Rastreamento no
098.672.312, de 09/03/2015 (fl. 25), consoante abaixo detalhado, exarado
em sede da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em
São Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual se decidiu:
(I)
RECONHECER
PARCIALMENTE
o
direito
creditório
proveniente da apuração de saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2012,
restringindo-se ao montante R$ 2.364.726,08 (dois milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oito centavos) em
face de glosa parcial das retenções veiculadas no pedido de restituição;
(II) DEFERIR parcialmente o pedido de restituição firmado no PER no
02672.46315.200513.1.2.02-1120;
(III) HOMOLOGAR as compensações declaradas, remanescendo um
saldo negativo passível de restituição no valor de R$ 1.880.569,70.
O Despacho Decisório de fl.25 reconheceu um saldo negativo de IRPJ inferior ao
declarado pelo contribuinte, posto que algumas parcelas de retenção na fonte não foram
confirmadas; reconheceu a homologação de várias Declarações de Compensação vinculadas ao
crédito objeto do PER sob análise e, por fim, reconheceu um crédito passível de restituição no
valor de R$ 1.880.569,70, conforme tabela abaixo:
Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

Ainda do relatório da decisão de piso, extrai-se:

Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos
salientando que informações complementares da análise do crédito,
verificação dos valores devedores e emissão de DARF deveriam ser
consultadas em opção específica disponibilizada no portal da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Sob este aspecto, por sinal, observa-se que
os autos encontra-se instruído com cópia do detalhamento do aludido
exame, intitulado de “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito”, veiculando o resultado da análise dos elementos que
integraram a composição do crédito declarado, com ênfase às parcelas
confirmadas e não confirmadas pela autoridade administrativa (fls.
802/806).

A demonstração terminou a exposição da análise com a menção de
que todas as fontes de informações consideradas na execução dos
trabalhos fiscais mantiveram-se anexadas aos autos do Processo no
16692.721212/2014-27, às fls. 2 a 6, e postas à disposição do
interessado para consulta no âmbito da DERAT/SP.

Baseado no direito creditório reconhecido (R$ 2.364.726,08),
promoveu-se a extinção por compensação dos débitos veiculados nas
respectivas DCOMP eletrônicas, resultando na quitação dos valores
confessados (fls. 807/815).
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

Por oportuno, cumpre registrar que aos autos trazem, inclusive,
petição datada de 07/10/2014, juntada em 09/10/2014 (fls. 9/11),
elaborada em resposta à Comunicação de Compensação de Ofício no
1925/2014, de 25/09/2014 (fls. 4/5), segundo a qual se advertiu à
DERAT/SP que se aguardava a intimação de ciência da decisão
administrativa alusiva ao pedido de restituição e a operacionalização do
pleito formalizado pela entidade.

Regularmente cientificado do Despacho Decisório supracitado,
por via postal, consoante AR recebido em 16/03/2015 (fl. 26), o
representante legal da empresa efetuou o protocolo eletrônico de suas
contrarrazões em 13/04/2015 (fls. 193 e 212/215), através da qual
submeteu seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas
na decisão administrativa.

Após breve síntese dos fatos interpretados a partir do teor das
análises contidas no despacho decisório, manifesta sua discordância em
relação à glosa das retenções na fonte levada a efeito pela unidade de
origem (R$ 121.319,70).

Argumenta que a negativa de validação de parcela das retenções
veiculadas pela entidade origina-se de divergência apresentada em face
de erro material no preenchimento da DIPJ/2013 (AC 2012) e, por
conseguinte, no PER no 02672.46315.200513.1.2.02-1120.

Sustenta que a ocorrência de lapso manifesto desta ordem, em
respeito ao princípio da verdade material, não causa nenhum óbice na
concessão do direito creditório. Reforça sua tese mediante citação de
ementas de precedentes do CARF.

Sob esta perspectiva, apresenta quadro-demonstrativo com a
relação supostos dos erros praticados na elaboração das referidas
declarações:

(...)

Diante disto, entende comprovada a origem das divergências que
resultaram no reconhecimento do crédito em montante inferior aquele
requerido no pedido de restituição. Acrescenta que a defesa acompanha
um relatório de títulos recebidos e as notas fiscais emitidas no ano de
2012.

Termina
requerendo
o
provimento
da
manifestação
de
inconformidade e, enquanto pendente a apreciação do litígio, que se
promova a suspensão da exigibilidade de eventuais cobranças.

(...)

Em suma, demanda que a Administração Tributária efetue o
imediato pagamento da parte incontroversa da decisão adstrita ao
Despacho Decisório n 098.672.312, de 09/03/2015, ante a iminência do
Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

transcurso do prazo de duração razoável do processo estipulado pelo art.
24 da Lei no 11.457, de 2007.

Paralelamente,
reitera
a
apreciação
da
manifestação
de
inconformidade associada à lide instaurada ante o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado.

(...)

Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para
julgamento da defesa apresentada pelo interessado.
Da Manifestação de Inconformidade
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que o
contribuinte não conseguiu demonstrar a validação das importâncias remanescentes, pois seria
necessário a apresentação dos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes
fontes pagadoras, bem como a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos, tudo acompanhado da competente escrituração contábil. Entretanto, o
sujeito passivo limitou-se a trazer cópias de notas fiscais e relação extra-contábil derivada de
sistema gerencial da entidade, sem estabelecer nexo de causalidade entre o ponto central das
arguições e o acervo documental carreado aos autos.
Reproduz-se a ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL
ANUAL. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. REQUISITOS PARA
CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DA ORIGEM
DO CRÉDITO DECLARADO.
A admissibilidade de reconhecimento do direito creditório proveniente da
apuração de saldo negativo de IRPJ demanda o efetivo cumprimento de seus
requisitos essenciais determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito
declarado pelo requerente.
A confirmação das parcelas que integram o cômputo do saldo negativo
declarado reclamam a existência e validade integral das importâncias
especificadas no pedido de restituição instrumentalizado pelo formulário
PER/DCOMP transmitido para evidenciação do crédito reivindicado.
LUCRO REAL. APURAÇÃO DO SALDO DO IMPOSTO DE RENDA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF
SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO CURSO DO PERÍODO-
BASE. INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE COMPETENTE.
A validação de importâncias associadas às retenções na fonte do imposto de
renda no cômputo do crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, demanda a
apresentação de informes de rendimentos anuais adstritos aos valores expressos
no pedido de restituição acompanhada de prova inequívoca hábil e idônea que
Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

permita a confirmação da legitimidade da mensuração da efetiva retenção na
fonte no curso do período-base.
Outrossim, necessário certificar se as receitas correlatas foram regular e
integralmente computadas na determinação do Lucro Real da pessoa jurídica.
Demonstrada a inobservância destas circunstâncias ante a insuficiência de
material probante competente à plena e integral evidenciação da pertinência das
retenções na fonte do imposto de renda não confirmadas por ocasião da
lavratura do despacho decisório, imperativo a manutenção da glosa dos
respectivos valores não confirmados pela decisão administrativa.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO E PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE
SALDO REMANESCENTE DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não se inclui nas prerrogativas deste órgão de julgamento administrativo a
manifestação sobre a pertinência da execução da compensação de ofício e
exercício do oportuno pagamento de saldo remanescente de direito creditório
reconhecido por decisão administrativa, não ensejando, assim, a cognição
quanto ao mérito de demandas que se restrinjam exclusivamente a estas
naturezas de pretensão.
A competência para exame da admissibilidade dos pleitos e de suas
providências cabíveis reserva-se à unidade administrativa de jurisdição do
contribuinte.
Do Recurso Voluntário
Ainda inconformada com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso
Voluntário (fls. 844-854), onde procurou demonstrar através de prova documental a procedência
dos créditos residuais de retenção na fonte que foram glosados. Requereu o provimento do
recurso mediante o cancelamento da glosa de R$ 121.319,70 a título de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário 2012. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em
diligência, caso entenda-se pela necessidade de produção de prova complementar.
Após a apresentação do recurso voluntário, apresentou algumas petições
solicitando a apreciação do pleito uma vez transcorrido o prazo de 360 dias que a administração
pública teria para apreciar os pedidos que lhe são submetidos.
Não tendo sido atendido o pleito da Recorrente, ingressou com mandado de
segurança, no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar à autoridade impetrada
que analisasse os processos citados no prazo de 30 dias.
Em sessão realizada em 23/01/2019, este Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência através da Resolução n. 1301-000.647.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência anexados às fls. 4026-36,
do qual foi dado ciência ao contribuinte, que se manifestou às fls. 4045-47.
É o relatório.

Fl. 4086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Tempestividade
A Recorrente informa que tomou ciência do acórdão da DRJ em 20/06/2017. O
recurso foi apresentado em 19/07/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl.841.
Não consta dos autos qualquer documento que ateste a data de ciência do acórdão
recorrido, por conseguinte, reconheço a tempestividade do recurso interposto. Vide no índice
dos autos que o acórdão da DRJ encontra-se anexado às fls.830-840, e à folha imediatamente
seguinte (fl. 841), consta o Termo de Juntada do recurso voluntário.
O recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Do Mérito
Primeiramente, faz-se mister esclarecer o objeto da discussão.
A Recorrente apresentou um pedido de restituição eletrônico, no qual informou
existência de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2012, constituído por
retenções na fonte. O valor de saldo negativo informado pelo contribuinte era de R$
2.486.045,78 e o somatório das parcelas de retenção na fonte era de R$ 3.479.162,88.
O Despacho Decisório confirmou parcelas de retenção no valor de R$
3.357.843,18, o que implicou em reconhecimento de saldo negativo inferior ao informado pelo
contribuinte, no valor de R$ 2.364.726,08.
O cerne da litígio diz respeito apenas à diferença de R$ 121.319,70
correspondente às parcelas de retenção não comprovadas, para as quais a Recorrente trouxe
novos documentos.
É de se ressaltar que a decisão de piso concluiu que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar as parcelas de retenção, posto que apresentou apenas cópias de notas fiscais
e relação extra-contábil derivada de sistema gerencial da entidade, sem estabelecer nexo de
causalidade entre a documentação apresentada e as parcelas de retenção.
Ao recurso voluntário, a Recorrente fez juntar novas provas que foram indicadas
pelo Colegiado da DRJ como ausentes na manifestação de inconformidade, entre eles
comprovante anual de retenção, relação de rendimentos e imposto retido por fonte pagadora e
razão analítico da conta Duplicatas a Receber.
Os valores de retenção não confirmados constam da tabela abaixo:
Fl. 4087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

A Recorrente apresenta em um tópico as alegações para a glosa da retenção da
Secretaria do Estado de Educação/SEDU e, em outro tópico, apresenta as justificativas para as
demais glosas. Passa-se a análise de cada um dos itens.
1) Glosa de Retenção da Secretaria do Estado e Educação - SEDU - CNPJ no
27.080.563/0001-93 - R$ 101.234,14
Com relação a este montante, a Recorrente esclarece que obteve o comprovante
anual de retenção de IRPJ de 2012 junto à sociedade contratante anexado no Doc.02. Acostou
ainda a relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora (Doc.03) em que
traz a soma das retenções da SEDU sob o código 1708, no montante de R$ 101.233,84.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
Fl. 4088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(grifei)
Apesar de a norma condicionar a dedutibilidade da retenção à apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, entendo que outros documentos podem
ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção dos valores.
No que se refere à comprovação da efetiva retenção por parte da SEDU, considero
que o Comprovante Anual de Rendimentos de Retenção da Secretaria de Estado de Educação -
SEDU (fls. 885-886) faz prova da efetiva retenção na fonte no valor de R$ 101.233,84, de
acordo com as telas abaixo:
Fl. 4089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

Em relação à comprovação de que as receitas no valor de R$ 10.108.198,93
foram efetivamente oferecidas à tributação, a Recorrente apresentou livro razão analítico da
conta Duplicatas a Receber (fls. 890-2217).
Tendo em vista a juntada de novos documentos, o processo foi convertido em
diligência para que a Unidade de Origem pudesse dirimir a divergência entre a informação da
Análise de crédito anexa ao Despacho Decisório (fls. 802-806) que não comprovou a retenção da
SEDU (CNPJ no 27.080.563/0001-93) e o comprovante de retenção apresentado pela Recorrente
que atesta a retenção no valor de R$ 101.233,84; verificasse se a receita referente à retenção na
fonte da Secretaria de Estado de Educação (CNPJ no 27.080.563/0001-93) foi oferecida à
tributação, segundo regime de competência; e apresentasse relatório conclusivo.
O relatório de diligência concluiu pela comprovação da parcela de IRRF, que
ainda remanescia em litígio, e que faz parte da composição do saldo negativo do ano-calendário
2012, nos seguintes termos:
IV - Conclusão
26. Dessa forma, verifica-se que os argumentos do contribuinte são procedentes,
resultando num reconhecimento adicional de crédito de SN IRPJ AC 2012 ao
contribuinte de R$ 121.319,70 (R$ 20.085,86 de “demais glosas” + R$ 101.233,84 da
Fl. 4090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.745 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.925643/2014-67

fonte “Secretaria de Estado de Educação”), resultando no seguinte montante de SN
IRPJ AC 2012:

Sendo assim, há de se reconhecer que restou comprovado o recolhimento do IRRF
no valor de R$ 121.319,70, que ainda remanescia em litígio nos presentes autos, o qual confirma
a existência de direito creditório de saldo negativo referente ao ano-calendário 2012 no valor
original total de R$ 2.486.045,78.
Por conseguinte, devem-se ser homologadas as compensação até o limite do
crédito tributário reconhecido.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito por DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo adicionalmente a existência do crédito
que remanescia em litígio no valor R$ 121.319,70, totalizando um saldo negativo do ano-
calendário 2012 no valor original de R$ 2.486.045,78, e por homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 4091
DF CARF MF
Documento nato-digital